Tribunal: TJDFT
Processo: 0729275-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito FEDERAL contra Decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, proferida nos seguintes termos: ”Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 5.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 118101286, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que os autores se manifestem quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emendem o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado.” (ID Num. 130925954 – autos de origem) Em síntese, afirma o Agravante que antes de se partir para o cumprimento propriamente dito, o procedimento prévio de liquidação é de absoluta necessidade para discussão acerca da compensação dos reajustes concedidos. Argumenta que a Decisão agravada, ao determinar que o Distrito Federal imediatamente cumpra a obrigação de fazer, mediante incorporação do valor declarado pela parte adversa, antes de promovida a liquidação, encerra violação à coisa julgada, caracterizada pela desconsideração dos limites estabelecidos pelo STJ nos autos do REsp 1754067/DF, além de violação ao princípio da legalidade e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que “é evidente o perigo de dano irreparável ao Erário, na medida em que qualquer valor pago ao Agravado não poderá ser cobrado de volta.” No mérito, “o provimento do recurso para revogar, em definitivo, a ordem de incorporação, determinando-se a observância do rito aplicável à espécie, conforme fixado pelo STJ nos autos do REsp n. 1.754.067, mediante prévia instauração da fase de liquidação, conforme determinam os artigos 509, II, c/c 511 c/c 535 do CPC.” (id Num. 38926797 - Págs. 19/20) Sem preparo em face da isenção legal. É a suma dos fatos. O recurso não merece conhecimento. Consoante expressa previsão do artigo 1.015, caput do CPC, o agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias. Ocorre que pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para cumprir a obrigação, tal qual na hipótese, configura mero despacho, através do qual o magistrado dá processamento ao feito, mas não exerce nenhum controle da pretensão executória. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido.” (AGI 0728778-35.2021.8.07.0000 – ac. 1600546 – 4a Turma Cível - Rel. Des. James Eduardo) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1001 E 1015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi apenas admitido o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo, ainda, que as determinações veiculadas por meio do ato judicial questionado constituem simplesmente despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, sem cunho decisório. 2 – A alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante em sede recursal deve ser, obrigatoriamente, submetida, primeiramente, ao Juiz de origem, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos do disposto no art. 525 do CPC, motivo pelo qual a via eleita pelo ora Agravante é inadequada. Agravo Interno desprovido.” (Agravo Interno 0747154-06.2020.8.07.0000 Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1326899) Quadra dizer, portanto, que o pronunciamento judicial atacado constitui despacho de mero expediente, contra o qual não cabe recurso algum, a teor dos 203, § 3o, art. 1.001 e art. 1.015, caput, do CPC. Convém ainda observar o que salientou o Juízo de origem em momento posterior, ao consignar que “cuidou apenas de receber o pedido de cumprimento de sentença, organizando a tramitação processual, pois conforme ali estabelecido, o cumprimento da obrigação de fazer interfere naquela de pagar.” E “que não houve qualquer cerceamento de defesa ao réu, que poderá aduzir suas alegações no prazo concedido.” (ID Num. 134807931- autos de origem) Com efeito, as questões suscitadas pelo Agravante se situam no campo da impugnação, que poderá ser apresentada no momento oportuno. Quadra dizer, portanto, que ainda que o pronunciamento judicial se revestisse de natureza interlocutória, o Agravo de Instrumento não poderia ser admitido, sob pena de supressão de instancia. Diante do exposto, não conheço do recurso, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. I. Brasília, 8 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator